Tribunal: STF
Processo: RE 90328
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação rescisória. Ilegitimidade "ad causam" e "ad processum". Reexame de prova. Prequestionamento. - - Questão  atinente a legitimidade para a rescisória, que se reduz a reexame de prova, incabível nesta instância. Inocorrência de negativa de vigências das normas legais invocadas. Súmula 279 e 282. Recurso extraordinário não conhecido.